Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Execução penal. Certidão de dias remidos. Envio. Perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu pedido de envio - com urgência - de certidões de dias remidos, determinando que se aguardasse o cronograma estabelecido pela Portaria GC 109/2024.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda superveniente do objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. Satisfeita a pretensão do agravante, com o envio das certidões de dias remidos, tem-se por prejudicado o pedido de reforma da decisão agravada e, em consequência, a perda superveniente do objeto do recurso.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.